Tribunal: TJBA
Processo: 8002050-17.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002050-17.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que julgou
improcedente
a ação de
declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado.
A autora sustenta que
não contratou
o empréstimo e que a
assinatura aposta no contrato é divergente
de sua verdadeira firma, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i) verificar se o julgamento antecipado da lide
caracterizou
cerceamento de defesa
;
(ii) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento de mérito ou se se impõe a realização de perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade das assinaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando há
impugnação específica da autenticidade da assinatura
aposta em contrato que fundamenta a cobrança ou o desconto de valores.

O
art. 370 do CPC
impõe ao juiz o dever de determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente quando houver
dúvida relevante quanto aos fatos essenciais da controvérsia
.

Conforme o
Tema 1.061 do STJ
, quando o consumidor impugna a assinatura constante de contrato bancário,
incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento
, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 429, II, do CPC.

A perícia grafotécnica é
imprescindível
para elucidar a veracidade da assinatura e verificar eventual fraude na contratação, sendo o único meio apto a afastar a dúvida sobre a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Diante da ausência de instrução probatória adequada, a sentença deve ser
anulada de ofício
, com o retorno dos autos à origem para realização de
prova pericial grafotécnica
.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-RJ, APL nº 0021839-94.2019.8.19.0007, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.03.2022; TJ-RJ, APL nº 0033689-42.2019.8.19.0203, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, j. 21.10.2021; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002050-17.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .